Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710408-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA FRANCA DA SILVA RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). REAJUSTE. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE. 1. A Lei Distrital n. 5.182/2013 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1o de setembro de 2013, 1o de setembro de 2014 e 1o de setembro de 2015). Além disso, criou a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP); extinguiu a Gratificação de Atividades Penitenciárias (GAP) e a Gratificação por Exposição a Riscos (GER); reposicionou os atuais integrantes da carreira; criou a progressão funcional e a promoção funcional. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o da Lei 5.182/2013, bem como, 15, 17 e 21, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), sustentando que não percebeu o último reajuste salarial previsto na legislação orçamentária; b) artigos 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, afirmando que o reajuste discutido nos autos foi previsto na lei orçamentária de 2013 e que eventual vício por ausência de dotação deveria ter sido discutido à época. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 7o da Lei 5.182/2013; 15, 17 e 21, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), bem como 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porque a análise da questão se deu à luz de lei local (Lei Distrital 5.182/2013). Desse modo, “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial.” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). A duas, pois “Diante da não interposição de recurso extraordinário, a irresignação não merece conhecimento, conforme disposto na Súmula n. 126/STJ, segundo a qual: "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgRg no AREsp 1670024/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009